Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709332-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUDES LOPES CABRAL JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão do Recurso Inominado de ID 63055067, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se.. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito